Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-11.2020.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, devendo-se observar, quando do arbitramento, o princípio da razoabilidade.

2. Em se tratando de filhos menores, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos, na maior amplitude que o termo possa comportar, de modo a abranger as despesas necessárias e imprescindíveis para que todo ser humano possa viver de forma digna.

3. Cabe ao devedor comprovar a impossibilidade de custear os alimentos no montante arbitrado pelo juízo.

4. A necessidade do benefício da gratuidade de justiça deve ser aferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais.

5. Não há interesse recursal se a questão recorrida não foi desfavorável ao recorrente.

6. Nos termos do art. 1.571, §1o, do Código Civil, o vínculo matrimonial se extingue com a morte de um dos cônjuges ou a decretação do divórcio.

7. Diante da sucumbência recíproca e proporcional observada na ação principal, correta a sentença ao condenar ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de metade para cada uma das partes, nos termos do art. 86 do CPC.

8. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida.